Tribunal: STF
Processo: Rcl 49465
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 100061-02.2017.5.01.0071, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931. 



    Narra a reclamante que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomadora dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, ressaltando a necessidade de comprovação da conduta culposa.



    Sustenta, ainda, ter sido afastada a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.



    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o pronunciamento de mérito nesta reclamação e, ao final, seja o pedido julgado procedente, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    É o relatório.



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16 e no RE 760.931.



     



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993:



     



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



     



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



     



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE n. 760.931, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux (Tema n. 246), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



     



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao  Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



     



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC n. 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    No caso, o acórdão reclamado restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS. TRANSCENDÊNCIA. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO 



    1 – Há transcendência jurídica quando, em exame preliminar, se constata controvérsia sobre questão ainda pendente de uniformização nas Turmas do TST. 



    2 - Depreende-se do acórdão regional, como razão de decidir, que não “se aplica à PETROBRAS o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, nem, tampouco, a Súmula 331, V do TST, pois existe regramento específico que afasta a incidência da Lei de Licitações em casos de terceirizações. Com efeito, a Lei 9.478/97, que disciplina a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo, dispõe, em seu artigo 67, que "os contratos celebrados pela PETROBRAS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República. Tal regulamentação específica veio à lume através do Decreto 2.745/98, que especificamente "aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS previsto no art . 67 da Lei nº 9.478", com o que as licitações e os contratos para aquisição de bens e serviços por parte da Petrobrás e de suas subsidiárias deixaram de ser regulados pela Lei geral de Licitações (Lei 8.666/93), passando a observar os ditames do regramento específico.” 



    3 – Incontroverso nos autos que o contrato de trabalho iniciou-se em 2012. 



    4 – O art. 67 da Lei nº 9.478/1997 dispunha que os contratos firmados pela PETROBRAS para a aquisição de bens e serviços seriam precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido pelo Presidente da República, o que ocorreu por meio do Decreto nº 2.745/1998, segundo o qual: "7.1 A execução de obras e serviços e a aquisição ou alienação de materiais, na PETROBRÁS, serão contratados com o concorrente classificado em primeiro lugar na licitação correspondente, ressalvados os casos de dispensa desta, estabelecidos neste Regulamento. 7.1.1 Os contratos da PETROBRÁS reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, ressalvados os casos especiais, obedecerão a minutas padronizadas, elaboradas com a orientação do órgão jurídico e aprovadas pela Diretoria". 



    5 - O art. 67 da Lei nº 9.478/1997 somente foi revogado pela Lei nº 13.303, de 30/6/2016, a qual tem a seguinte previsão: "Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1o A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis". 



    6 - No período de vigência das leis especiais não se aplica a Lei 8.666/1993 nem a Súmula 331, V, do TST, pois a PETROBRAS estava autorizada a observar normas de direito privado. Logo, aplica-se a Súmula nº 331, IV, do TST, que trata de terceirização sob o regime jurídico privado. 



    7 - Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    Conforme se depreende da supracitada ementa, o órgão reclamado entendeu pela existência de regramento específico que afasta a aplicação da Lei de Licitações em casos de terceirizações efetuadas pela Petrobras.



    Não obstante a fundamentação, não foi indicado no ato reclamado qualquer dispositivo da legislação específica que afaste a incidência do conteúdo do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/1993. A Lei n. 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, em seu art. 77, §1º, contém a mesma regra do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/1993. Além disso, a previsão genérica constante do Decreto n. 2.745/1998 (item 7.1.1), de que os contratos da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado, não é necessariamente contrária à norma da Lei de Licitações. Ressalte-se que a Lei 13.303/2016 também possui dispositivo no sentido da aplicabilidade das normas de direito privado aos contratos de que trata.



    Assim, na hipótese, tenho que o órgão reclamado fixou a responsabilização automática de ente público sem caracterização de culpa, uma vez que não demonstrado nexo de causalidade entre a omissão ou ação da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Portanto, neste juízo de cognição sumária, entendo que o ato reclamado está em desconformidade com o entendimento firmado nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931. 



    3. Ante o quadro, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação dos autos originários.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



    6. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República ( artigo 991 do Código de processo Civil).



    7. Comunique-se.



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator